Tribunal: TJMT
Processo: 0001103-86.2010.8.11.0009
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001103-86.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME - CNPJ: 83.029.140/0001-10 (APELADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELADO), WANCLEY ANTUNES GONCALVES - CPF: 384.319.201-49 (APELADO), GUSTAVO JOSE WIEGERT - CPF: 001.828.201-65 (APELADO), MARCIO RODRIGO WIEGERT - CPF: 667.639.321-20 (APELADO), NELMO JOSE WIEGERT - CPF: 075.762.939-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – REUNIÃO DE FEITOS – ARTIGO 28 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – INSTITUTO QUE DEMANDA A REUNIÃO DE PROCEDIMENTOS EM IGUAL SITUAÇÃO PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

1 – A reunião de feitos, disposta no artigo 28 da Lei de Execução Fiscal, dispõe a possibilidade da união de demandas em igual situação processual, no intuito de que prossigam de forma equivalente, entretanto, não impõe a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1103-86.2010.8.11.0009

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
TRANSPORTES SATELITE LTDA – ME E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Transportes Satelite Ltda – ME
,
Adriane Gonçalves Antunes
,
Wancley Antunes Gonçalves
,
Gustavo José Wiegert
,
Marcio Rodrigo Wiegert
e
Nelmo José Wiegert
, extinguiu o processo em razão da reunião de feitos decretada na mesma decisão.

O Apelante, em síntese, afirma que a reunião de feitos não é um instituto que impõe a extinção do processo, mas a sua reunião com outros processos que possuem o mesmo polo Devedor, cuja diferença seria apenas a Certidão de Dívida Ativa a ser executada.

Assim, requer a anulação do ato sentencial, e manutenção do feito, a fim de que seja decretada apenas sua reunião, de acordo com o estipulado na lei.

Embora intimados no ID no 72606988, os Recorridos não apresentam contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que, nos autos da Execução Fiscal promovida contra
Transportes Satelite Ltda – ME
,
Adriane Gonçalves Antunes
,
Wancley Antunes Gonçalves
,
Gustavo José Wiegert
,
Marcio Rodrigo Wiegert
e
Nelmo José Wiegert
, extinguiu o processo em razão da reunião de feitos decretada na mesma decisão.

De acordo com o que pode ser observado, do relatório, a única questão a ser observada é com relação à possibilidade da extinção do feito em razão da união decretada.

Pois bem.

É certo que, a presente questão não induz complexidade, pois se trata de instituto previsto inteiramente na Lei de Execução Fiscal, mais especificamente no artigo 28.

Veja-se o que preleciona o referido dispositivo:

Art. 28 - O Juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor.

Parágrafo Único - Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao Juízo da primeira distribuição.

Pela simples observação do instituto, é possível abstrair que a reunião de feitos, na realidade, é relativa a uma faculdade concedida ao Exequente, nas hipóteses em que são promovidas diversas execuções contra um mesmo Devedor (ou Devedores, como
in casu
).

A finalidade da medida é fazer com que seja possível prosseguir com as demandas de maneira mais célere e organizada, em prol da efetividade jurídica, e o alcance o bem tutelado.

Averígua-se, do parágrafo único mencionado, que o que ocorre, não é a extinção de todos os feitos, no intuito de que reste apenas um com todas as Certidões de Dívida Ativa, ou a criação de um novo procedimento, mas, na realidade, a
manutenção
dos feitos, com a
redistribuição
no momento processual que se encontram, para que prossigam de forma equivalente.

Conclui-se, então, que, na realidade, o Magistrado Singular extinguiu o procedimento, impedindo com que este avance de qualquer maneira, ou seja, não seria possível reaver a Certidão de Dívida Ativa e dar continuidade à Execução.

Neste sentido, veja-se o que entende este Sodalício em casos afins:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — REUNIÃO DE DEMANDAS — IDENTIDADE E FASE PROCESSUAL SEMELHANTE — VERIFICAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — IMPOSSIBILIDADE.

É possível a reunião de demandas executivas quando demonstrada a existência de identidade de partes e que estejam na mesma fase processual, dessa forma, não há de se falar em extinção da execução fiscal.

Recurso provido.

(N.U 0001876-34.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/10/2020, publicado no DJE 5/11/2020).

Com estas considerações, não seria possível manter o determinado no ato sentencial, a se impor, então, sua anulação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, para anular a Sentença proferida, e determinar o retorno do feito á comarca de origem, no intuito de que se efetue a reunião das demandas, e que estas prossigam de maneira equalitária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021